Tribunal: TJES
Processo: 5001664-19.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001664-19.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: I. C. F.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por GOL Linhas Aéreas S/A contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta, majorando a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 em razão de atraso de voo, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento da indenização. A embargante alega contradição quanto à cumulação da Taxa Selic com outro índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão quanto à fixação dos consectários legais da condenação, especificamente sobre a possibilidade de cumulação da Taxa Selic com outro índice de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa Selic, por sua natureza, já compreende simultaneamente os encargos de juros de mora e correção monetária, sendo indevida sua cumulação com outro índice de atualização, sob pena de bis in idem.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a Taxa Selic deve incidir de forma exclusiva, afastando a incidência cumulativa de juros de mora e correção monetária por outros critérios.

5. O trecho do acórdão que menciona separadamente “juros desde a citação” e “correção desde o arbitramento” gera ambiguidade, ensejando contradição sanável por embargos de declaração.

6. A correção do julgado por meio dos embargos não implica rediscussão do mérito, mas apenas a integração do acórdão para esclarecer o critério unificado de atualização do valor da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A Taxa Selic deve incidir de forma exclusiva sobre valores indenizatórios, desde a data da citação, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora.

2. A contradição quanto à fixação dos consectários legais é vício sanável por embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra o acórdão de ID 12386887, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
I
. C. F.

Em suas razões recursais de ID 12419794, alega o embargante, em síntese, a existência de erro na fixação dos consectários legais da condenação, pois a Taxa Selic já abrange, simultaneamente, juros de mora e correção monetária, sendo, portanto, indevida sua cumulação com a atualização pelo IPCA, sob pena de bis in idem.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12611963, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5001664-19.2023.8.08.0020

EMBARGANTE: GOL LINHAS AÉREAS S/A

EMBARGADO: I. C. F.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra o acórdão de ID 12386887, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
I. C. F.

Em suas razões recursais de ID 12419794, alega o embargante, em síntese, a existência de contradição na fixação dos consectários legais da condenação, pois a Taxa Selic já abrange, simultaneamente, juros de mora e correção monetária, sendo, portanto, indevida sua cumulação com a atualização pelo IPCA, sob pena de bis in idem.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial.

A
obscuridade
se configura quando o texto do julgado apresenta dificuldade de compreensão; a
contradição
ocorre quando há incongruência entre os fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo; a
omissão
se verifica quando o magistrado deixa de analisar questão relevante e indispensável à solução da controvérsia; e o
erro material
, por sua vez, corresponde a um equívoco evidente e objetivo no conteúdo da decisão.

Portanto, os embargos têm por finalidade assegurar a clareza, a coerência e a completude da decisão, corrigindo eventuais imperfeições que comprometam sua efetividade e compreensão.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 12 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor, representado por seus genitores, contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de atraso de voo superior a 12 horas. O apelante pleiteia a majoração do quantum indenizatório, a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado na sentença a título de danos morais é adequado ou deve ser majorado; e (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso do voo por falha técnica na aeronave configura falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade da companhia aérea, nos termos do art. 737 do Código Civil.

4. A espera superior a 12 horas, sem a devida assistência, resultou na perda do primeiro dia de viagem e de uma diária de hotel, intensificando o sofrimento do apelante, menor de idade, justificando a majoração da indenização.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do tribunal.

6. Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária deve ser aplicada desde o arbitramento da indenização, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Especificamente quanto a correção monetária fixada no voto condutor, restou fixada da seguinte forma:

“Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe parcial provimento
para majorar o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidos pela Apelada ao Apelante, devendo incidir a taxa Selic, com juros de mora desde a citação e correção monetária deste arbitramento, mantendo-se incólume os demais termos da sentença fustigada.”

De plano, adianto assistir parcial razão à parte embargante quanto ao vício de contradição no v. Acórdão embargado. Explico.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, na medida em que a Taxa Selic, por sua própria natureza, já compreende simultaneamente os encargos de juros de mora e atualização monetária, não sendo cabível sua cumulação com outro índice de correção, sob pena de bis in idem.

De fato, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Taxa Selic já abrange juros de mora e correção monetária, sendo indevida sua cumulação com qualquer outro índice de atualização, sob pena de duplicidade de encargos. Nesse sentido, “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.709/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.).

Dessa forma, reconhece-se a necessidade de esclarecimento do dispositivo embargado, para afastar qualquer dúvida quanto à incidência dos consectários legais.

Assim, a incidência correta será da Taxa Selic, exclusivamente, desde a data da citação, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros. O trecho do dispositivo que menciona separadamente "juros desde a citação" e "correção desde o arbitramento" será interpretado como referência ao marco inicial de incidência da Selic, mantendo-se a lógica de que ela substitui ambos os encargos.

Registre-se que a contradição ora sanada não implica rediscussão do mérito, mas mera integração do julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para conferir-lhe completude quanto à forma de atualização dos valores devidos.

Deste modo,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, para esclarecer que sobre o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão (R$ 5.000,00) incidirá unicamente a Taxa Selic, desde a data da citação, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, permanecendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.